Tribunal: TJSP
Processo: 1026415-93.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Sentença – Nulidade – Julgamento "Extra Petita" – Ação revisional – Cédula de crédito bancário – Tarifas e despesas administrativas.

É nula a sentença "extra petita", assim considerada por conter condenação equivocada e genérica, em desconformidade com os limites da lide, delineados na petição inicial.

Decretada, de ofício, a nulidade da sentença nestes aspectos. Inteligência dos

Ementa:

Sentença – Nulidade – Julgamento "Extra Petita" – Ação revisional – Cédula de crédito bancário – Tarifas e despesas administrativas.

É nula a sentença "extra petita", assim considerada por conter condenação equivocada e genérica, em desconformidade com os limites da lide, delineados na petição inicial.

Decretada, de ofício, a nulidade da sentença nestes aspectos. Inteligência dos artigos 141 e 492 do CPC/2015.

Ação revisional – Cédula de crédito bancário – Capitalização dos juros inferior a um ano – Tarifa de avaliação do bem.

É cabível a capitalização dos juros em periodicidade inferior a um ano em cédula de crédito bancário, consoante disposto na lei específica (Lei no 10.931/04).

Ação improcedente. Recurso provido.